Tribunal: TJMT
Processo: 1015754-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015754-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 733.856.891-04 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – - ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO E SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. O art. 494 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. O recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial.

3. Embargos Acolhidos – erro material sanado, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declarações interposto pela parte requerida BANCO PAN S.A em face do v. acórdão proferido em sede de apelação sob n. 015754-87.2022.8.11.0041 na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”, que tramitou originalmente perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID. no 156215675 por Unanimidade, deu provimento ao recurso de BANCO PAN S.A, a reformar a sentença de primeiro grau, a manter aplicado os juros contratados e renovados em termo de adesão, e consequentemente, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pelo autor; reverteu os consectários da sucumbência em desfavor do autor, vencido em instância recursal, arbitrado no percentual de 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC.

Em apertada síntese, alegou a embargante Airton Nogueira Costa e Marcia Regina Morais Costa em suas razões sob ID. no BANCO PAN S.A que o v. acórdão proferido, apresentou vício de erro material especificamente em sua ementa a discrepar a teor e fundamentos do acórdão.

Requer sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro material existente para constar na ementa do r. acórdão: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”, em consonância com o relatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada. O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, tenho que a questão trazida pelo embargante merece esclarecimento.

Assim diante da constatação de erro material em ementa do v. acórdão, o equívoco deve ser sanado a consignar o registro em síntese, sob referência aos termos e julgamento em v. decisão colegiada nos seguintes termos que, saneado segue de forma correta:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS. INDEXADOR TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

2- Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca dos fatos comprovados e afirmados em sentença recorrida, pois, não há condenação quanto a esse ponto.

3- É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009).

4 – Juros (encargos), no ordenamento jurídico atual, o indexador é taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.” (Sublinhei)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, para corrigir a erro material apontado e sanado, sem efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023